Tribunal: TJDFT
Processo: 0720663-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DE OFÍCIO DESPROVIDA. 1. Atendidos os requisitos legais à reabilitação criminal (artigos 93 a 95 do CP; artigos 743 a 750 do CPP), deve ser mantida a sentença que concedeu o benefício. 2. Remessa oficial desprovida.